Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECRETO LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do veículo do Distrito Federal ou sua alienação até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida.
2. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável.
3. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse sobre o bem, de forma plena e exclusiva, no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69). A partir desse momento, permite-se a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei – circunstância que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.